Tribunal: TJMT
Processo: 1034641-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034641-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUAN MATHEUS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.713.651-01 (RECORRIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0021-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE CARGA. AVARIA DE PRODUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DE INDENIZAÇÃO TARIFADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo condenação por danos materiais decorrentes de avaria em televisor durante transporte aéreo nacional, no qual a embargante alega omissão quanto à prova de recebimento sem ressalva, culpa exclusiva do consumidor por má embalagem e aplicação de indenização tarifada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a quitação do transporte com base em suposta assinatura no documento de entrega e a consequente decadência; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; (
iii
) determinar se caberia a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica com limitação tarifada da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando a prova apresentada pela parte ré é unilateral e desprovida de validade jurídica, sendo insuficiente para comprovar a entrega do bem em perfeito estado.

A existência de vício oculto afasta a presunção de recebimento regular, iniciando-se o prazo para reclamação a partir da ciência do defeito pelo consumidor.

A transportadora assume o risco da atividade ao aceitar a carga sem ressalvas quanto à embalagem, sendo vedado comportamento contraditório posterior.

A ausência de prova técnica acerca da inadequação da embalagem impede o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor.

O transporte aéreo nacional submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o princípio da reparação integral e afastando a limitação indenizatória prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de prova unilateral sem validade jurídica não comprova o recebimento do bem em perfeito estado nem afasta a responsabilidade do transportador. 2. A aceitação da carga sem ressalvas impede a alegação posterior de má embalagem como excludente de responsabilidade. 3. No transporte aéreo nacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, assegurando a reparação integral do dano e afastando a indenização tarifada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC,
arts
. 373, II, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 186, 422 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331/RJ (Tema 210).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por TAM Linhas Aéreas S.A. e LATAM Airlines
Group
S.A., conforme a petição processual constante do ID 357961856, contra o acórdão de ID 356848868, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.199,00, decorrentes de avaria no transporte aéreo de um aparelho televisor.

Em sua peça recursal, a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado colegiado. Argumenta que o acórdão deixou de considerar a assinatura lançada no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), na qual o consumidor teria atestado o recebimento da carga em perfeito estado, o que atrairia a decadência do direito. Alega, também, a omissão quanto à tese de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor, fundamentada na suposta má embalagem do produto, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a embargante aponta violação aos artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal, requerendo a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente fixação de indenização tarifada. Por fim, argumenta a existência de violação às regras de distribuição do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) e aos dispositivos que regem a responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), pugnando pelo prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada, embora devidamente intimada, conforme atesta a certidão de ID 358004384, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, fato devidamente certificado no ID 360899876.

É o relatório necessário. Passo a fundamentar e decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A via dos embargos de declaração possui contornos rigorosos e finalidade estritamente vinculada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, prestando-se a corrigir lacunas ou incongruências internas da decisão. Não constitui, contudo, instrumento processual apto a promover a rediscussão do mérito da causa ou a impor ao órgão julgador a adoção da tese jurídica de preferência da parte recorrente.

Analiso, de forma pormenorizada, cada um dos pontos suscitados pela embargante, demonstrando a robustez dos fundamentos já adotados no acórdão colegiado e a ausência dos vícios apontados.

1. Da inexistência de omissão quanto ao recebimento em perfeito estado

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a assinatura supostamente aposta no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), argumentando que o consumidor teria atestado o recebimento da carga em perfeito estado, o que geraria a decadência do seu direito de reclamar. Tal argumento não prospera por dois motivos fundamentais, já devidamente delineados no julgado, os quais passo a expor com a densidade que o caso requer.

Primeiramente, constato que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, em flagrante inobservância aos comandos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Em vez de colacionar aos autos o documento original assinado de forma válida, a empresa limitou-se a apresentar, no corpo de sua contestação (ID 313844928), meros recortes de imagens, caracterizados como "prints" de telas de seu sistema interno. Tais documentos foram produzidos de forma absolutamente unilateral e desprovidos de assinatura digital ou física dotada de validade jurídica que pudesse ser submetida ao crivo do contraditório processual. Conforme jurisprudência pacífica e a boa doutrina aplicável ao direito probatório contemporâneo, a mera reprodução de telas sistêmicas internas não goza de presunção de veracidade. Esse tipo de elemento é manifestamente insuficiente para comprovar a higidez da entrega, especialmente em um cenário onde houve a determinação judicial de inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável.

Em segundo lugar, a natureza da avaria reclamada afasta qualquer presunção de recebimento regular. O dano consistiu na tela do televisor trincada e em avarias na imagem interna do aparelho (conforme fotografias do ID 313844920), o que se caracteriza indiscutivelmente como vício oculto no momento do recebimento no terminal de cargas. Ainda que houvesse uma assinatura genérica de recebimento aposta em um formulário, esta refere-se exclusivamente à integridade externa do volume ou da caixa transportada. Não é razoável, nem juridicamente exigível, que o consumidor, no exato ato da entrega no balcão de cargas de um aeroporto, proceda à abertura de embalagens reforçadas, montagem e teste de funcionamento de aparelhos eletrônicos complexos e de grande porte.

A constatação efetiva do dano ocorreu imediatamente após a abertura da embalagem no
destino final
, ensejando pronta reclamação administrativa por parte do autor, devidamente comprovada nos autos por meio dos contatos e áudios anexados (
IDs
313844923 e 313844925). Essa conduta diligente do consumidor afasta a presunção de entrega em bom estado e impede a configuração da alegada decadência. O prazo para reclamar de vício oculto inicia-se
no momento em que
o defeito se evidencia, e a comunicação imediata descaracteriza qualquer inércia do consumidor. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas sim a correta aplicação das regras de proteção contratual.

2. Da ausência de omissão sobre a culpa exclusiva do consumidor

A tese defensiva de que o acórdão teria se omitido quanto à aplicação da excludente de responsabilidade civil por suposta "má embalagem", com fundamento no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, revela-se igualmente improcedente e desprovida de lastro probatório e jurídico. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma direta e incisiva, delineando a responsabilidade do prestador de serviços.

A fundamentação adotada destacou que a transportadora aérea, na estrita qualidade de prestadora de serviço especializada e profissional, possui o dever inerente ao seu ofício de conferir a adequação da embalagem no exato momento do despacho da carga. Ao aceitar a mercadoria para o transporte sem formalizar qualquer ressalva escrita ou documentada quanto ao seu acondicionamento, a empresa embargante assumiu integralmente o risco de sua atividade econômica e atestou, de forma tácita, que a proteção fornecida pelo consumidor era suficiente para suportar as contingências do transporte aéreo.

Invocar a inadequação da embalagem somente em sede de contestação, após a consumação do evento danoso, configura nítido comportamento contraditório, tecnicamente denominado
venire
contra
factum

proprium
. Tal conduta é frontalmente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, pois atenta contra o princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil e basilar nas relações de consumo.

Além da barreira imposta pelo comportamento contraditório, o conjunto fático-probatório dos autos pesa contra a embargante. O autor desincumbiu-se de demonstrar a higidez de sua conduta mediante vídeo juntado no ID 313844918, o qual comprova o perfeito funcionamento da televisão e a utilização da embalagem original de fábrica, guarnecida com as devidas proteções de isopor e plástico bolha. Em contrapartida, a empresa ré manteve-se inerte na produção de provas técnicas. Não apresentou qualquer laudo pericial ou relatório técnico de avaria que demonstrasse a existência de nexo de causalidade direto entre a embalagem fornecida e o dano experimentado pelo equipamento, mantendo sua defesa no campo das alegações genéricas e desprovidas de concretude. Inexiste, pois, omissão sobre a análise da excludente, que foi rechaçada com base nas provas constantes do processo.

3. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inaplicabilidade da indenização tarifada

A parte embargante alega que a decisão colegiada incidiu em violação aos artigos 22 e 178 da Constituição Federal e ao Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), pretendendo forçar a aplicação de uma indenização tarifada fundamentada em legislação setorial específica. Entretanto, o acórdão foi explícito, didático e juridicamente preciso ao fundamentar a incidência prioritária do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

O contrato de transporte que originou o litígio possui natureza puramente nacional, abrangendo o trecho de Porto Alegre/RS para Americana/SP. Essa delimitação territorial afasta, de plano, a incidência da tese fixada no Tema 210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 636.331/RJ). A referida tese de prevalência das convenções internacionais sobre a legislação consumerista limita-se estrita e objetivamente aos contratos de transporte aéreo internacional, com o propósito de manter a padronização e a reciprocidade dos acordos transnacionais.

No âmbito do transporte doméstico de cargas e passageiros, prevalece, sem qualquer margem para dúvidas, o princípio da reparação integral do dano. O Código de Defesa do Consumidor constitui norma de ordem pública e de interesse social, dotada de matriz constitucional inequívoca (artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, da Constituição Federal). Sua eficácia normativa sobrepõe-se a limitações tarifadas previstas em leis especiais mais antigas e restritivas, como é o caso do Código Brasileiro de Aeronáutica ou da obsoleta métrica fixada em Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Nesse contexto, o acórdão embargado apenas seguiu o entendimento já consolidado na jurisprudência contemporânea, inclusive referenciando o precedente específico deste Tribunal (Recurso Inominado nº 1005723-71.2023.8.11.0041, expressamente citado na decisão do ID 314142888 e consolidado no acórdão de ID 336457380). Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida ou violação constitucional a ser reconhecida, mas tão somente a regular e devida aplicação da norma jurídica imperativa e adequada à relação de consumo doméstica, garantindo a recomposição patrimonial exata suportada pelo consumidor (nota fiscal constante do ID 313844922).

4. Da inexistência de vícios e do nítido caráter infringente

A análise atenta da petição de embargos de declaração revela o seu indisfarçável propósito infringente. Os presentes embargos não buscam, de fato, sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim rediscutir, na íntegra, o mérito da causa por via processual manifestamente inadequada, visando à reforma de uma decisão colegiada que lhe foi desfavorável.

O ordenamento processual e a jurisprudência dominante convergem no sentido de que o julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os questionamentos, teses ou artigos de lei invocados pelas partes, mormente quando já encontrou fundamento jurídico suficiente e robusto para decidir a lide em sua plenitude, conforme preconiza o princípio do livre convencimento motivado.

As teses defensivas referentes à distribuição do ônus da prova, fundadas no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e à configuração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, baseadas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, foram exaustivamente enfrentadas pela Turma Julgadora. O acórdão
deixou assente que restou cabalmente comprovado o nexo de causalidade direto entre a falha na prestação do serviço de transporte aéreo de carga, consistente na entrega de produto severamente danificado, e a avaria irreversível do bem. O prejuízo material foi devidamente quantificado por meio da nota fiscal anexada aos autos pelo consumidor (ID 313844922), que demonstrou a perda patrimonial de R$ 5.199,00. A insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o enquadramento jurídico dos fatos não caracteriza qualquer vício ensejador de embargos de declaração.

5. Do prequestionamento

Por fim, quanto ao evidente propósito de prequestionamento formulado pela embargante para pavimentar o acesso às instâncias superiores, cumpre registrar a desnecessidade da via adotada para tal fim. O sistema processual contemporâneo consagrou a figura do prequestionamento ficto ou virtual.

É cediço e legalmente estabelecido que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil considera formalmente incluídos no acórdão todos os elementos, argumentos e dispositivos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam expressamente rejeitados pelo órgão colegiado, desde que as instâncias superiores considerem efetivamente existentes os vícios previstos no artigo 1.022 da legislação processual.

Assim, a simples oposição dos
aclaratórios
já tem o condão de cumprir o requisito procedimental para o eventual acesso às instâncias extraordinárias. Torna-se, por conseguinte, absolutamente desnecessária a menção numérica exaustiva de dispositivos legais constitucionais ou infraconstitucionais que já foram concretamente afastados pela lógica argumentativa e pela fundamentação do julgamento proferido por esta Turma Recursal.

Concluo que a decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente, exaustiva e juridicamente fundamentada, não padecendo de qualquer vício que reclame integração, correção ou aclaramento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, voto por:

a) negar provimento ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado pelos seus próprios e densos fundamentos;

b) considerar
prequestionada
toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pela parte embargante, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias competentes.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026